Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO. FUNDAMENTAÇÃO CONSISTENTE. PROVA IDÔNEA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM CURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A questão trazida ao conhecimento deste Colegiado cinge-se em avaliar a possibilidade de suspensão dos efeitos do contrato de financiamento celebrado entre as partes, uma vez que a Autora dos autos principais (Agravada) não reconhece a dívida que lhe é cobrada, alegando, para tanto, ter sido vítima de fraude praticada por proprietária de empresa de móveis planejados que, anos atrás, prestou serviços à Agravada.
3. Sob um juízo de cognição sumária, constatando-se que a narrativa da Agravada é consistente e verossímil, pois amparada em conjunto probatório idôneo do qual se extrai grande probabilidade da ocorrência de fraude nas contratações impugnadas na origem, revela-se prudente a manutenção da decisão agravada que, em tutela de urgência, suspendeu os efeitos do contrato firmado entre as partes, sobretudo diante da notícia de investigação criminal em curso contra a pessoa a que a Agravada atribui o golpe sofrido.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.